Tribunal: TJMT
Processo: 1033267-89.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TUTELA DE URGÊNCIA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DESCONHECIMENTO DAS DÍVIDAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em Ação Declaratória de Inexistência de Débito, na qual a autora pleiteia a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes por dívidas que alega desconhecer, sem comprovação documental pela empresa de telefonia.
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência para exclusão do nome da consumidora dos cadastros de inadimplentes, considerando o desconhecimento das dívidas e a ausência de comprovação da relação contratual pela credora.
III. Razões de decidir
3. Em relações de consumo, não se pode impor ao consumidor o ônus de comprovar fato negativo, cabendo ao fornecedor demonstrar a existência da relação jurídica que deu origem aos débitos. 4. O princípio da transparência máxima e o direito à informação prévia sobre o conteúdo dos contratos, previstos no CDC, evidenciam a probabilidade do direito invocado quando o consumidor alega desconhecer os débitos e não recebe documentos comprobatórios. 5. A manutenção do nome nos cadastros de inadimplentes por dívidas contestadas causa prejuízos imediatos ao consumidor, como a impossibilidade de obtenção de crédito, configurando o perigo de dano.
IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido para conceder a tutela de urgência. Tese de julgamento: "1. Presente a probabilidade do direito quando o consumidor alega desconhecer dívidas lançadas em seu nome e o fornecedor não comprova a existência da relação contratual. 2. A medida de exclusão do nome do consumidor dos cadastros de inadimplentes é reversível e não causa prejuízo ao credor, enquanto sua manutenção pode causar danos imediatos ao consumidor."

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033267-89.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Telefonia, Dever de Informação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOANA RIZZI RIBEIRO - CPF: 339.263.198-10 (ADVOGADO), SIMONE CATARINA RIZZI RIBEIRO - CPF: 078.863.458-51 (AGRAVANTE), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTE PONTO, PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TUTELA DE URGÊNCIA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DESCONHECIMENTO DAS DÍVIDAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em Ação Declaratória de Inexistência de Débito, na qual a autora pleiteia a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes por dívidas que alega desconhecer, sem comprovação documental pela empresa de telefonia.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência para exclusão do nome da consumidora dos cadastros de inadimplentes, considerando o desconhecimento das dívidas e a ausência de comprovação da relação contratual pela credora.

III. Razões de decidir

3. Em relações de consumo, não se pode impor ao consumidor o ônus de comprovar fato negativo, cabendo ao fornecedor demonstrar a existência da relação jurídica que deu origem aos débitos.

4. O princípio da transparência máxima e o direito à informação prévia sobre o conteúdo dos contratos, previstos no CDC, evidenciam a probabilidade do direito invocado quando o consumidor alega desconhecer os débitos e não recebe documentos comprobatórios.

5. A manutenção do nome nos cadastros de inadimplentes por dívidas contestadas causa prejuízos imediatos ao consumidor, como a impossibilidade de obtenção de crédito, configurando o perigo de dano.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para conceder a tutela de urgência.

Tese de julgamento:

"1. Presente a probabilidade do direito quando o consumidor alega desconhecer dívidas lançadas em seu nome e o fornecedor não comprova a existência da relação contratual. 2. A medida de exclusão do nome do consumidor dos cadastros de inadimplentes é reversível e não causa prejuízo ao credor, enquanto sua manutenção pode causar danos imediatos ao consumidor."

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 1a Vara de Paranatinga-MT, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais
.

A agravante alega, em síntese, que teve seu nome incluído nos cadastros de proteção ao crédito pela agravada por dívidas que desconhece. Afirma que constam 31 débitos em seu nome no SERASA, com valores entre R$109,99 e R$134,99, referentes ao período de outubro/2023 a dezembro/2024, além de uma possível dívida de R$8.732,73 datada de 15/11/2015.

Sustenta que tentou resolver a questão administrativamente, sem sucesso, e que ao buscar contato telefônico com a agravada, foi informada da existência de um débito no valor de R$18.000,00, sem que lhe fosse apresentado qualquer documento comprobatório.

Argumenta que a decisão agravada demorou 45 dias para ser proferida e equivocou-se ao indeferir a tutela sob o fundamento de ausência de probabilidade do direito e necessidade de manifestação da parte contrária para esclarecimento dos fatos.

Defende a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso, especialmente os princípios da transparência máxima e da interpretação mais favorável ao consumidor, ressaltando que está impossibilitada de contrair empréstimos/financiamentos em razão da negativação.

Requer a concessão de tutela antecipada recursal para determinar que a agravada exclua seu nome dos cadastros de proteção ao crédito.

A agravada, devidamente intimada, não apresentou contraminuta no prazo legal, conforme certidão de ID 326207858.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Eminentes Pares,

A controvérsia cinge-se à análise da presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela provisória de urgência para exclusão do nome da agravante dos cadastros de proteção ao crédito.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso,
a

agravante alega desconhecer os débitos que geraram a negativação de seu nome, apresentando indícios de inconsistências nas informações prestadas pela agravada, como a existência de valores divergentes (R$109,99 a R$134,99 por fatura, R$8.732,73 no sistema do SERASA e R$18.000,00 informado por telefone).

A jurisprudência dos Tribunais tem se firmado no sentido de que, em casos como o presente, mostra-se prudente o deferimento da tutela para exclusão do nome do consumidor dos cadastros de proteção ao crédito quando há contestação da dívida, especialmente considerando o caráter desabonador da anotação e a reversibilidade da medida.

Nesse sentido:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM AÇÃO DE CONDENAÇÃO À OBRIGAÇÃO DE FAZER E AÇÃO INDENIZATÓRIA. INDEFERIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA CAUTELAR PARA EXCLUSÃO DO NOME DO AUTOR DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NÃO PREVALECIMENTO, NO CASO. DECISÃO REFORMADA. FIXAÇÃO DE MULTA PARA O SEU CUMPRIMENTO. RECURSO PROVIDO. 1.- No caso dos autos, mostra-se prudente o acolhimento da pretensão do agravante para exclusão de seu nome do cadastro PEFIN junto à empresa SERASA. 2.- O caráter desabonador da anotação confere a plausibilidade do direito invocado pelo autor. 3.- Cabível a fixação das "astreintes", porquanto na sistemática processual, representa meio executório de coerção patrimonial para garantir a efetividade da tutela" (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2046950-96.2024.8.26.0000 Santos, Relator.: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 09/04/2024, 31a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/04/2024)

"TUTELA ANTECIPADA. Ação declaratória de inexigibilidade c/c obrigação de fazer. Decisão que indeferiu tutela de urgência para suspender a inscrição do nome do autor no cadastro da Serasa Limpa Nome. Presentes os requisitos para concessão da medida pretendida. Inteligência do art. 300, do CPC. Ademais, determinação que não acarreta risco à agravada, dada a sua reversibilidade. Precedentes desta Corte. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO." (TJ-SP - AI: 20448218920228260000 SP 2044821-89.2022.8.26.0000, Relator.: Anna Paula Dias da Costa, Data de Julgamento: 20/06/2022, 38a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/06/2022)

Quanto ao perigo de dano, este se mostra evidente, uma vez que a manutenção do nome da agravante nos cadastros de proteção ao crédito lhe causa restrições imediatas, como a impossibilidade de obtenção de crédito e financiamentos, além da redução de seu score, conforme relatado.

Ademais, a concessão da tutela não causa prejuízo irreparável à agravada, pois, caso ao final se constate a legitimidade dos débitos, estes poderão ser cobrados pelos meios legais, inclusive com a reinserção do nome da agravante nos cadastros de inadimplentes.

Quanto à alegação da agravante sobre a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso, especialmente o princípio da transparência máxima e o disposto no art. 46 do CDC, deixo de apreciar tal questão, uma vez que não foi objeto de análise pelo juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Ante o exposto,
conheço em parte do recurso e, nessa parte,
DOU PROVIMENTO para, reforma
ndo
a decisão agravada, conceder a tutela de urgência pleiteada, determinando que a agravada exclua o nome da agravante do cadastro do SERASA LIMPA NOME/SERASA ou qualquer outro órgão de proteção ao crédito, relativamente a todos e quaisquer débitos porventura lançados em seu nome pela agravada, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025